Tribunal: TJES
Processo: 5024930-14.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024930-14.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BEATRIZ CASTRO BARROS DE MELLO
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5024930-14.2024.8.08.0048

RECORRENTES: BEATRIZ CASTRO BARROS DE MELLO

RECORRIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPANHIA AÉREA. GREVE GERAL NA ARGENTINA. CANCELAMENTO DE VOO. FORTUITO EXTERNO. INDENIZAÇÃO AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
BEATRIZ CASTRO BARROS DE MELLO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face de
TAM LINHAS AÉREAS S/A
, que assim decidiu:
“Diante do exposto JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais. Via reflexa, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, conforme o artigo 487, I, do Código de Processo Civil”
.

Em sede recursal (ID 13126743), a recorrente alega que teve despesas extras em função do cancelamento do voo, sendo que a requerida não ofertou qualquer tipo de assistência.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 13126748).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

Inicialmente, em relação à aplicação da Convenção de Montreal, entendeu o STF em sede de Repercussão Geral, Tema 210, que as Convenções de Montreal e Varsóvia somente prevalecem ante o Código de Defesa do Consumidor nos casos em que consumidores buscam indenização por danos materiais decorrentes de extravio de bagagem em voos internacionais, o que não é o caso em questão. Ainda, mais recentemente, o STF em Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 1394401/SP entendeu que não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional.

Assim, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito em si, a r. sentença guerreada foi brilhante.

Como bem ressaltado pelo juízo de piso, o cancelamento do voo decorreu de greve geral dos trabalhadores na Argentina, isto é, fortuito externo e que todos os passageiros de todos os voos e de todas as companhias aéreas não puderam embarcar. Friso que a greve geral de trabalhadores na Argentina constitui fortuito externo, o que rompe o nexo de causalidade (artigo 14, § 3º, II, CDC), afastando a responsabilidade da recorrida quanto aos alegados danos materiais (gastos extras) e morais.

Ressalto que a greve geral no dia 09/05/2021 está devidamente comprovada nos autos (ID 13126736 - Pág. 7), correspondendo ao exato dia de retorno da autora para o Brasil (ID 13126523).

Nesse sentido é a jurisprudência:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. GREVE GERAL NO PAÍS. FORTUITO EXTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais em razão de cancelamento do voo. 2. No caso dos autos, o autor adquiriu passagens aéreas da ré que sairia de Buenos Aires/Arg no dia 18/12/2017 e chegaria ao aeroporto de Galeão/RJ no dia 19/12/2017. No dia do embarque (18/12/2017) foi informado sobre o cancelamento do voo, em razão de greve geral na Argentina, sendo reacomodado no voo ao Rio de Janeiro no dia seguinte, às 12h50. Afirma o autor que em decorrência do cancelamento dormiu no aeroporto sem que tenha sido prestado qualquer auxílio por parte da Companhia Aérea. 3. Em se tratando de transporte aéreo de passageiro, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior, conforme definido no art. 737 do Código Civil. 4.Observa-se que o cancelamento do voo de ida no dia 18/12/2017 decorreu da paralisação generalizada na Argentina, conforme faz prova as reportagens trazidas aos autos pela ré (ID 5708522, p. 3). Contudo, o autor foi realocado para voo no dia seguinte, que saiu da Argentina no dia 19/12/2017, às 12h50.
4. A greve dos aeroviários exclui a responsabilidade da empresa por eventual atraso, por se tratar de caso fortuito e força maior, o que restou comprovado, afastando eventual responsabilidade da ré. Com efeito, não há que se falar em dano moral e material indenizável, porquanto rompido o nexo de causalidade por força maior. 5. Ademais, é razoável entender que diante das circunstâncias (greve geral), a Companhia Aérea fez tudo o que estava ao seu alcance para que o autor chegasse ao seu destino
. 6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa. A súmula do julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão n.1132861, 07193412420188070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 24/10/2018, Publicado no DJE: 31/10/2018).

Assim, tratando-se de fortuito externo a companhia aérea fica desobrigada de indenizar o passageiro pelos danos suportados.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 16 de abril de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)